Tribunal: TCU
Processo: 001.023/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3542/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.023/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Fernanda Porto (CPF XXX.316.240-XX); Anderson de Santana da Silva (CPF XXX.957.659-XX); Lavínia Micheline Oberherr Araújo (CPF XXX.586.420-XX); Lissandra Belmonte da Silva (CPF XXX.636.250-XX); Luana Antiqueira Batista (CPF XXX.708.150-XX); Lucas Domingues Fidelix (CPF XXX.463.660-XX); Luciana Andressa Feil Weber (CPF XXX.953.150-XX); Luís Fernando Lopes (CPF XXX.049.630-XX); Marcele Pereira Peglow (CPF XXX.558.000-XX) e Taís do Amaral Stenger (CPF XXX.208.600-XX). 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.